Tribunal: TJSP
Processo: 1006227-82.2021.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Empréstimo consignado. Autora nega a contratação e impugnou as assinaturas constantes no instrumento. Cabia à instituição financeira comprovar a regularidade do negócio (art. 373, II, do CPC). Ausência de realização de prova pericial, pois não postulada pelo réu. Elementos

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Empréstimo consignado. Autora nega a contratação e impugnou as assinaturas constantes no instrumento. Cabia à instituição financeira comprovar a regularidade do negócio (art. 373, II, do CPC). Ausência de realização de prova pericial, pois não postulada pelo réu. Elementos apresentados indicam fraude perpetrada por terceiros. Falha na prestação dos serviços. Nulidade do ajuste. Precedente desta Câmara. Dever de repetição de eventuais descontos efetuados no benefício previdenciário da demandante. Dano moral 'in re ipsa'. Indenização devida. Reparação fixada em R$10.000,00 deve preponderar. Sentença mantida.
RECURSOS DESPROVIDOS.